Tribunal: STF
Processo: RE 185873
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-18
Data de publicação: 1996-06-18

Ementa:
EMENTA:  ICMS.  CORREÇÃO MONETÁRIA.  CONVERSÃO DO DÉBITO EM
UNIDADES FISCAIS.  UFESP.  APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO
STF: RE 154.273 E RE 172.394.  ORIENTAÇÃO PREDOMINANTE.   RI/STF,
ART. 21, § 1º.  AGRAVO REGIMENTAL.
O art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal autoriza o Relator a "arquivar ou negar seguimento a pedido
ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente e,
ainda, quando contrariar a jurisprudência predominante do Tribunal,
ou for evidente a sua incompetência".
Não procede, assim, o argumento do recorrente no sentido de
que não tendo sido unânime a decisão do Plenário, não pode ser
invocada. Segundo o nosso Regimento, basta que seja predominante o
entendimento no Tribunal para sua aplicação aos novos feitos
submetidos à Corte.
Agravo regimental improvido.